Tribunal: TJDFT
Processo: 0724423-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Vistos etc. Considerando o noticiado no bojo das razões do agravo de instrumento, no sentido de que, em “21/07/2022, por volta das 9h30min, o DF LEGAL compareceu ao endereço onde está instalado o engenho publicitário e começou a retirada do equipamento de forma totalmente arbitrária”1, esclareça a agravante, em 5 (cinco) dias, se a medida antecipatória determinada na ação popular já restara integralmente cumprida, e se persiste seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, haja vista a possibilidade de o havido afetar o objeto deste recurso, modulando, se o caso, os pedidos deduzidos no vertente agravo, à medida em que que a decisão agravada fora prolatada no dia 9 de junho, com prazo para realização da cominação firmada fixado em 30 dias. Acudido esse chamamento, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 25 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 37588359, p. 08 (fl. 10).